Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705453-27.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ MARIA ALVES SILVA RECORRIDA: VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO. CONTRATO ALUGUEL VERBAL. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DOS DANOS. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade passiva dos sócios da empresa ré foi amplamente debatida no julgamento de agravo de instrumento. Não houve alteração fática ou jurídica para que haja mudança do entendimento sobre a matéria. 3. O contrato, quando a lei não exige forma expressa, pode ser verbal. A relação contratual deve ser demonstrada pela parte. 4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao réu (art. 373, CPC). 5. É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis de imóveis urbanos, a contar da data em que eram devidos (CC, art. 206, § 3o, I). Precedentes deste Tribunal. 6. Os documentos juntados pelas partes não comprovam o estado do imóvel no momento da locação nem da devolução, o que inviabiliza a comparação e, consequentemente, a obrigação de fazer de reparar. 7. O preenchimento dos pressupostos legais específicos (CPC, arts. 133 a 137) deve ser observado em eventual pedido para desconsideração da personalidade jurídica. 8. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 13 da Lei 8.241/1991 e 50 do Código Civil, asseverando presentes os requisitos para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, uma vez caracterizadas a conduta fraudulenta desta, mediante contrato clandestino na relação locatícia, e a confusão patrimonial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 13 da Lei 8.241/1991 e 50 do Código Civil. Isto porque, rever as conclusões do acórdão recorrido acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012